Tribunal: TJDFT
Processo: 0754141-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL COMUM VERSUS JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA, RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. SOMATÓRIO DAS PENAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM.
1. A conduta imputada à suposta autora dos fatos, que após desobedecer ao comando do policial, opõe-se à abordagem com violência, lesionando o agente público, melhor se subsume aos crimes dos artigos 330, 329 e 129, todos do Código Penal, cujo somatório das penas ultrapassa o patamar de 2 (dois) anos.
2. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitante, o Juízo da 2a Vara Criminal de Santa Maria.